Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017391-85.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HA IMOVEIS LTDA - CNPJ: 27.937.429/0001-66 (APELANTE), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 34.639.871/0001-71 (APELADO), CRISTIANO CEZAR SANFELICE - CPF: 026.309.489-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O parcelamento das custas processuais, previsto no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, impõe à parte beneficiária o dever de promover o recolhimento tempestivo das parcelas nos prazos fixados, independentemente de nova intimação judicial.

Regularmente intimada da decisão que deferiu o parcelamento e ciente das consequências decorrentes do inadimplemento, incumbe exclusivamente à parte efetuar o pagamento integral das prestações ajustadas, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A inadimplência das custas processuais parceladas configura vício objetivo apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sendo inaplicável a tese de nulidade por ausência de intimação prévia para regularização.

O pagamento extemporâneo das custas, realizado após a prolação da sentença, não possui aptidão para convalidar retroativamente o vício processual já consumado.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1017391-85.2025.8.11.0003

APELANTE:

HÁ IMÓVEIS LTDA.

APELADO: VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÁ IMÓVEIS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
VILLA JARDIM SUL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA.
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente do inadimplemento das custas processuais parceladas, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante aponta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que não houve prévia intimação para regularização das custas processuais antes da extinção do feito, o que, segundo afirma, afrontaria os princípios do contraditório, da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta que o magistrado singular adotou tratamento processual desigual em relação a outros processos de conteúdo semelhante, nos quais teria sido oportunizada à parte a regularização do preparo antes da extinção do feito, circunstância que, em seu entendimento, violaria os princípios da isonomia, proporcionalidade e coerência decisória.

Alega que o inadimplemento das parcelas das custas não decorreu de abandono da causa ou desídia processual, mas de momentânea dificuldade financeira enfrentada pela empresa, agravada pela retração do mercado imobiliário local e por litígios envolvendo o empreendimento imobiliário objeto da lide, os quais teriam afetado diretamente sua atividade empresarial.

Afirma que vinha envidando esforços para regularizar os pagamentos, acreditando que seria previamente intimada para purgação da mora, especialmente diante da prática processual adotada em feitos análogos. Argumenta, ainda, que a extinção abrupta da ação, sem prévia oportunidade de saneamento do vício, afronta os artigos 4o, 6o, 10 e 317 do Código de Processo Civil, além de representar medida desproporcional diante do estágio processual já alcançado pela demanda.

Defende a inaplicabilidade dos precedentes utilizados na sentença e colaciona julgados deste Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção do processo por inadimplemento de custas parceladas exige prévia intimação da parte para regularização, sobretudo em hipóteses em que o feito já se encontra em estágio avançado de tramitação.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença extintiva, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação, com a reabertura da instrução processual, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Id. 347378897).

O preparo recursal foi devidamente recolhido. (Id. 347466855).

Em contrarrazões, a apelada defende a regularidade da sentença extintiva, ao argumento de que parcelamento das custas foi regularmente deferido, com definição expressa dos vencimentos das parcelas e advertência quanto às consequências do inadimplemento, incumbindo exclusivamente à parte autora promover o pagamento espontâneo das guias, independentemente de nova intimação judicial.

Destaca que a extinção do feito observou o disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento da demanda, inexistindo qualquer nulidade processual.

Pondera, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício é firme no sentido da desnecessidade de intimação pessoal da parte para quitação das custas parceladas, sobretudo quando a própria decisão que deferiu o parcelamento já estabeleceu as condições e prazos para pagamento.

Por fim, diz que o pagamento intempestivo das parcelas após a prolação da sentença não possui o condão de afastar a extinção processual já consumada, razão pela qual requer a integral manutenção do
decisum
recorrido. (Id. 347378905).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do
inadimplemento das custas processuais parceladas
, bem como se seria necessária prévia intimação da parte autora para regularização do débito antes da extinção processual.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo singular deferiu à apelante o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas sucessivas, oportunidade em que a parte assumiu voluntariamente a obrigação de promover o recolhimento tempestivo das prestações nos prazos fixados.

Contudo, conforme consignado na sentença recorrida e confirmado mediante consulta ao sítio eletrônico oficial da Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação deste Egrégio Tribunal de Justiça, a apelante deixou de promover o pagamento integral das parcelas devidas, permanecendo inadimplente quanto às custas processuais, circunstância que comprometeu o regular desenvolvimento da demanda. Confira-se:

Inclusive, a consulta realizada ao sistema oficial de arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso revela que houve o recolhimento de
apenas uma
parcela das custas processuais, permanecendo pendentes as demais prestações devidas, corroborando a conclusão adotada pelo magistrado singular quanto à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nesse contexto, não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da parte para regularização do preparo.

Isso porque o parcelamento das custas processuais, previsto no artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, constitui benefício processual concedido à parte, o qual impõe ao jurisdicionado o dever de observar rigorosamente os prazos e condições estabelecidos na decisão concessiva, em observância ao princípio da autorresponsabilidade processual.

Assim, uma vez regularmente intimada da decisão que deferiu o parcelamento e cientificada das consequências decorrentes do inadimplemento, incumbia exclusivamente à apelante promover o pagamento tempestivo das parcelas vincendas, independentemente de nova intimação judicial.

A hipótese dos autos não se confunde com situações de complementação superveniente de custas decorrente de retificação do valor da causa ou de determinação judicial posterior. Trata-se, ao revés, de inadimplemento voluntário de obrigação assumida pela própria parte, mediante requerimento expresso de parcelamento das despesas processuais.

Desse modo, o inadimplemento das parcelas regularmente pactuadas caracteriza vício objetivo apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Cumpre destacar que o pagamento extemporâneo das custas processuais, realizado apenas após a prolação da sentença extintiva, não possui aptidão para convalidar retroativamente o vício processual já consumado.

A jurisprudência deste Sodalício orienta-se nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTORRESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, em razão do não pagamento integral das custas processuais, cujo parcelamento em seis prestações havia sido deferido pelo juízo e houve o adimplemento de apenas três parcelas até a prolação da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento parcial do parcelamento das custas processuais regularmente deferido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de nova intimação da parte inadimplente.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, constitui benefício processual que impõe à parte o dever de adimplir integralmente todas as parcelas nos prazos fixados, sob pena das consequências processuais previamente advertidas.

4. A parte apelante foi regularmente intimada do deferimento do parcelamento e expressamente advertida de que o não recolhimento resultaria no cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, tendo assumido voluntariamente a obrigação de quitação tempestiva.

5. Diferentemente das hipóteses enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça relativas à complementação de custas processuais decorrente da alteração superveniente do valor da causa, o presente caso não decorre de fato imprevisível, mas de inadimplemento voluntário de obrigação expressamente requerida pelo próprio jurisdicionado, mediante decisão judicial clara, específica e com advertência das consequências jurídicas da inércia.

6. A ausência de recolhimento integral das custas parceladas configura vício objetivo que compromete a regularidade do procedimento, caracterizando hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. O pagamento extemporâneo das custas processuais, efetivado apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração, não possui aptidão para convalidar retroativamente o vício processual já consumado

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O descumprimento do parcelamento das custas processuais regularmente deferido autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais, prescindindo de nova intimação quando a parte foi previamente advertida das consequências de sua inércia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV; 85, §§ 2o e 11; 98, § 6o; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.02.2017; TJ-MT, AC 10144208120238110041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10103336520248110003, Relator.: DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10144208120238110041, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA.
DESPROVIDO. (...) A controvérsia consiste em saber se o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, em razão do não recolhimento das custas iniciais, exige nova intimação, à luz do Tema 675 do STJ e do art. 290 do CPC. (...) O entendimento consolidado no Tema 675 do STJ dispensa nova intimação para pagamento das custas iniciais, considerando suficiente a ciência inequívoca da parte sobre a obrigação processual. A jurisprudência do STJ reitera que a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias autoriza o cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação. (...) Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O cancelamento da distribuição dos embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias prescinde de nova intimação, conforme disposto no Tema 675 do STJ."(...)"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024876220238110025, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ademais, não há falar em afronta aos princípios da cooperação processual, primazia do julgamento de mérito ou vedação à decisão surpresa, porquanto a apelante possuía plena ciência dos vencimentos das parcelas e das consequências jurídicas decorrentes de sua inadimplência, inexistindo qualquer circunstância excepcional apta a afastar os efeitos processuais da sua inércia.

Também não merece acolhimento a tese de tratamento processual desigual em relação a outros feitos, uma vez que eventual solução adotada em casos distintos não possui o condão de vincular o magistrado em situações posteriores, sobretudo quando ausente identidade absoluta entre os contextos processuais analisados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026